Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0721655-40.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENI DE ARAUJO ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O autor apresentou petição na qual desistiu do recurso inominado interposto. Diante da desnecessidade de concordância da parte contrária, e considerando que o seu patrono possui poderes especiais para tanto, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito